Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que tramita perante a Terceira Turma Recursal. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da incompetência da Turma Cível para o seu julgamento. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator